Tribunal: TJPA
Processo: 0827505-04.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827505-04.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RAIMUNDO NONATO SANTANA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. JUROS ABUSIVOS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS AVENÇADOS EM SETE VEZES ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO DA TAXA MÉDIA BACEN. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0827505-04.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: RAIMUNDO NONATO SANTANA DUARTE

DECISÃO AGRAVADA ID 14638545

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S/A
,
contra decisão monocrática de minha lavra (id 14638545), prolatada nos autos de AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO ajuizado por RAIMUNDO NONATO SANTANA DUARTE, na qual neguei provimento ao recurso com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA. JUROS ABUSIVOS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL.

JUROS AVENÇADOS EM SETE VEZES ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO DA TAXA MÉDIA BACEN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado, o banco interpôs o presente

agravo interno id.

14927844 alegando que descabe as revisões das cláusulas contratuais, tendo em vista que a autora tinha pleno conhecimento da avença e que não houve nenhum vicio de manifestação de vontade que pudesse ensejar a revisão contratual.

Assevera que não se pode aplicar a taxa média de juros do Banco central, pois existem diversos produtos no mercado e cada um possui taxa diferenciada, pois consideram o risco da operação.

Relata que o produto BMG EM CONTA não se trata de crédito pessoal comum, e sim de modalidade especial de alto risco que é um dos componentes da formação dos juros cobrados nas operações de crédito, sendo este fator determinante para o aumento das taxas.

Requer a procedência do recurso para que seja mantido a taxa de juros remuneratórios, nos termos e valores em que fora contratada, ante a regularidade da contratação.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID.

15311346).

É o Relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, verifico que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão que negou provimento ao recurso interposto. Isto porque elas se limitaram a reproduzir os mesmos fundamentos lançados no agravo de instrumento, não impugnando as razões de decidir que levaram à inadmissibilidade do recurso, tampouco indicando qualquer injustiça na decisão recorrida, que pudesse justificar a retratação da decisão agravada.

Desta forma, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

A Instituição Financeira pretende o reconhecimento da legalidade dos juros remuneratórios pactuados, sob a alegação de que as médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil não podem ser aplicadas por serem de caráter genérico e não analisarem o risco do negócio.

No caso, em 16/03/2021 as partes celebraram empréstimo pessoal não consignado, com autorização para débito em conta (id.13720648, p.01/05) no valor de R$ 2.786,06 (dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e seis centavos), a serem pagos em 12 parcelas de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais), com taxa efetiva de 18% ao mês e 649,41% ao ano.

Diante a evidente abusividade, o juiz a quo, em consonância com a liminar deferida em agravo de instrumento 0827505-04.2021.8.14.0301 (p.13720683), aplicou a taxa média aplicável pelo Banco Central para o período de contratação, que era de 5,37% (cinco virgula trinta e sete porcento) ao mês e 87, 28% (oitenta e sete virgula vinte e oito por cento).

Por derradeiro, embora não se presumam abusivas as taxas de juros quando superem 12% ao ano, verifica-se que as taxas praticadas no presente caso em 649,41% a.a. são elevadíssima e destoam da média para o período que é de 87,28%, eis que a sete (7) vezes superior à referida média.

Sobre o tema, dispõe o art. 421 do Código Civil:
"A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato".
Assim, não restam dúvidas acerca do amparo legal à pretensão de revisão contratual e relativização do "pacta sunt servanda".

Quanto aos juros remuneratórios, é majoritário o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da taxa de juros, devendo ser aplicada aquela pactuada entre as partes.

No entanto, será possível a redução da taxa de juros quando se verificar, no caso concreto, a flagrante abusividade por parte da instituição financeira.

Assim, a taxa de juros remuneratórios deve observar, como parâmetro, a taxa média praticada no mercado, conforme decidido em Incidente de Recurso Repetitivo, instaurado no REsp 1.112.880, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Confira-se:

1) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2) Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

(STJ - REsp: 1112880 PR 2009/0015834-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2010 REVFOR vol. 408 p. 422 RSSTJ vol. 44 p. 459)

Com efeito, ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

E dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA. JUROS ABUSIVOS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. JUROS AVENÇADOS EM PATAMAR ACIMA DO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0038851-16.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CRISTIANE SANTOS LEITE - J. 31.01.2022) (TJ-PR - APL: 00388511620218160014 Londrina 0038851-16.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 31/01/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOD. EMPRÉSTIMO PESSOAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES - PESSOAS FÍSICAS - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA LIMITAR OS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO VIGENTE À ÉPOCA DA NEGOCIAÇÃO E PARA DETERMINAR A REPETIÇÃO SIMPLES DE EVENTUAL INDÉBITO. INCONFORMISMO DA RÉ. (1) INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ALEGA A VALIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADAS. PRETENSÃO À FIXAÇÃO JUROS DE MORA NO TRIPLO, DOBRO, OU UMA VEZ E MEIA A TAXA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCEN. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO QUE ESTABELECE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL QUE SUPERA EM 10% (DEZ POR CENTO) A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. DECISUM MANTIDO. (2) REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DEVOLUÇÃO DEVIDA. (3) ÔNUS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50013154620218240018, Relator: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 02/02/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Desse modo, levando em consideração as peculiaridades do caso, em que o contratante é pessoa idosa, aposentada pelo INSS, com provento no valor de 1 salário-mínimo, com nível médio de risco de crédito, visto que o benefício é creditado diretamente na conta corrente em que é realizado o desconto empréstimo (id.13720651), mantenho a aplicação de taxa média para as operações equivalentes, apurado pelo Banco Central do Brasil.

Com efeito, o juiz, de acordo com o seu livre convencimento motivado, pode indicar patamar mais adequado, visto que a taxa efetiva de 18% ao mês e 649,41% ao ano, que é sete (7) vezes superior à taxa média é abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Ante o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024